Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025288-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 081.972.466-10 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TRANSPORTES POTIRENDABA LTDA - CNPJ: 15.168.778/0001-81 (VÍTIMA), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TENTATIVA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO

- ORDEM
CONCEDIDA
–
LIMINAR RATIFICADA
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

“(...) Ao Paciente foi imputada a conduta mencionada no art. 171, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena do crime de estelionato é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sendo que, em consonância com a "Teoria da Pior das Hipóteses", aplicada a causa de diminuição referente à tentativa, na menor fração (1/3), a pena em abstrato máxima prevista para a tentativa de estelionato é 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (...) no caso, não estão preenchidas nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)”
(HC n. 582.879, Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Edvaldo Pereira de Souza
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT.
, que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria dos crimes de
Estelionato (
art. 171, CP),
Falsificação de documento público
(art. 297, CP) e
Uso de documento falso
(art. 304, CP), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é
desprovida de fundamentação
idônea, mormente, porque
ausentes os pressupostos
autorizadores previstos no art. 312 e porque o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis
, sendo suficientes na ótica do impetrante, as medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziu, ainda, que o decreto de prisão preventiva representa
ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das prisões
(Id. 187452690).

Anexou documentos (Id. 187452691).

O pedido
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
(Id. 187486155), contudo, o impetrante pleiteou que a
decisão fosse reconsiderada
, alegando que,
após a impetração, o paciente foi denunciado
pelo Ministério Público tão
somente por autoria do crime de Estelionato tentado
(art. 171 c/c art. 14, II, CP) – Id. 190922669.

O pedido de reconsideração foi deferido
para revogar a prisão preventiva imposta a
Edvaldo Pereira de Souza
(Id. 191116196).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 190349661).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação da ordem
(Id. 193447685), conforme sumário que segue transcrito:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAR A LEI PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Edvaldo Pereira de Souza
vem sendo submetido a coação ilegal pelo MM. Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria dos crimes de Estelionato (art. 171, CP), Falsificação de documento público (art. 297, CP) e Uso de documento falso (art. 304, CP), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é desprovida de fundamentação idônea, mormente, porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo suficientes na ótica do impetrante, as medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziu, ainda, que o decreto de prisão preventiva representa ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das prisões.

Extrai-se dos autos (Id. 190922677) e em consulta ao PJe de primeiro grau (Ação Penal no. 1000952-65.2023.811.0036), que, malgrado o paciente tenha sido autuado em flagrante delito por autoria dos crimes de Estelionato (art. 171, CP), Falsificação de documento público (art. 297, CP) e Uso de documento falso (art. 304, CP), ele foi denunciado, apenas, como autor do crime de Estelionato na modalidade tentada (art. 171 c/c art. 14, II, CP).

Portanto, se é assim, imperiosa a observância do teor do art. 313 do CPP, que elenca as hipóteses de cabimento da segregação cautelar,
in verbis
:

“Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

No caso em apreciação, o paciente é primário (apesar de responder a outras ações penais em andamento) e o crime supostamente cometido não envolve violência doméstica, de modo que, o caso não se emoldura às hipóteses dos incisos II e III, do art. 313, do CPP.

Assim, resta a análise de cabimento da prisão preventiva ante o teor do inciso I do indigitado dispositivo legal (
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
).

Pois bem; o paciente foi denunciado por crime de Estelionato, que comina pena máxima de 5 anos de reclusão, de modo, que a princípio, estaria atendido o requisito do art. 313, I, do CPP. Entretanto, o órgão acusatório incluiu na denúncia a causa de diminuição do crime tentado e, portanto,
“na pior das hipóteses”
, aplicada a diminuição da tentativa na fração mínima, a pena máxima possível a ser imposta ao paciente seria de 3 anos e 4 meses de reclusão.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, aplicada a tentativa, o crime imputado ao paciente comina pena máxima de
3 anos e 4 meses
, portanto, inferior a 4 anos, sendo incabível, assim, a prisão preventiva devido à falta de atendimento de quaisquer dos requisitos previstos no art. 313 do CPP.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do STJ:

“(...) Ao Paciente foi imputado a conduta mencionada no art. 171, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena do crime de estelionato é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sendo que, em consonância com a "Teoria da Pior das Hipóteses", aplicada a causa de diminuição referente à tentativa, na menor fração (1/3), a pena em abstrato máxima prevista para a tentativa de estelionato é 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Outrossim, embora tenha sido informado que o Paciente está respondendo por crime de homicídio qualificado (fl. 12), não ocorreu o trânsito em julgado da ação penal. Desse modo, no caso, não estão preenchidas nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (HC n. 582.879, Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/06/2020.)

E ressalte-se aqui, não se tratar de conjectura acerca do quantitativo de pena a ser imposta ao paciente, mas de concreta observância aos limites do tipo penal imputado na denúncia, com único objetivo de se extrair o preenchimento ou não dos requisitos do art. 313 do CPP (autorizadores da medida extrema de privação da liberdade). O raciocínio acima exposto não leva em consideração a pena provável a ser imposta, mas sim, a reprimenda máxima cominada ao delito levando em consideração a tentativa narrada na exordial acusatória.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
ratifico a decisão em que foi deferido o pedido liminar
(Id. 191116196) e, em definitivo,
concedo a ordem
em favor de
Edvaldo Pereira de Souza
, nos termos do
decisum
anexado ao Id. 191116196.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023